Tribunal: TJPA
Processo: 0804296-18.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804296-18.2018.8.14.0040

APELANTE: JURANEI DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0804296-18.2018.8.14.0040

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

JURANEI DIAS DE OLIVEIRA

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À
EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR FACE A EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTÓRIA – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO/APELANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO ESCORREITA – EMBARGOS À
EXECUÇÃO QUE SE CONSTITUI EM INSTRUMENTO DE
RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EXECUTÓRIA – EXECUÇÃO EXTINTA POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, ORA EMBARGADO/APELADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – OBSERVÂNCIA AO §2º DO ART. 85 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge
-se a controvérsia recursal à incidência dos ônus sucumbenciais face a extinção dos embargos à execução por perda superveniente de objeto e interesse processual, ante a extinção da ação executória correspondente.

2 – Hipótese em que
a instituição financeira, ora apelante, aforou ação de execução em face do ora apelado, em abril de 2017, tendo estes, entretanto, entabulado acordo em dezembro de 2017, que, não obstante, somente foi informada nos autos em fevereiro de 2019, sendo homologada em sentença.

3 – Parte executada que foi citada em outubro de 2018, ou seja, após a celebração do acordo, mas antes da instituição financeira requerer a sua homologação na ação executória, sendo o executado compelido a aforar os respectivo embargos à execução, visto que a demanda executória continuou a ser processada.

4 – Desse modo, não se pode olvidar que foi a desídia da instituição financeira em comunicar o juízo de origem acerca da realização do acordo que ensejou a oposição dos presentes embargos à execução.

5 – Considerando ser os embargos à execução verdadeiro desdobramento da ação executiva e, sendo o ajuizamento daquele proveniente da desídia do exequente, ora embargado/apelante, este deve arcar com os ônus sucumbenciais no caso presente, em observância ao princípio da causalidade.

6 – Por fim, no que concerne ao pedido de minoração da verba advocatício, verifica-se que os aludidos honorários foram fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ou seja, no patamar mínimo previsto no art. 85, §2º do CPC, não havendo que se falar em sua minoração.

7 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 de março de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0804296-18.2018.8.14.0040

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

JURANEI DIAS DE OLIVEIRA

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO BRADESCO S/A
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, ajuizada contra por

JURANEI DIAS DE OLIVEIRA
,

extinguiu o feito sem exame de mérito e condenou o banco embargado/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em sua inicial (ID.
6379205
), narrou o embargante/apelado que a instituição financeira embargada ingressou em seu desfavor com ação executória, lastreada, entretanto, em título executivo desprovido de exigibilidade, visto que a obrigação nele prevista já teria sido adimplida.

Pleiteou, assim, pela
procedência dos embargos à execução, para que fosse declarada a inexistência de qualquer débito entre embargante e embargado, com a consequente extinção do processo
de execução.

Juntou o embargante, documentos para subsidiar suas alegações.

Em manifestação aos Embargos à Execução (ID.
6379277
), alegou o banco embargado a perda de objeto da demanda e a aplicação do princípio da causalidade para efeito de definição dos múnus sucumbenciais.

Sobreveio sentença (ID.
6379280
) que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, face a ausência superveniente de interesse de agir, condenando, ainda, a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Inconformado, o embargado
BANCO BRADESCO S/A
interpôs Recurso de Apelação (ID.

6379283
).

Alega que
o ajuizamento da ação de execução ocorreu em 04/2017 e o acordo realizado entre as partes somente teria ocorrido em 12/2017, de modo que quando do ajuizamento da execução o débito ainda existia.

Aduz que em observância ao princípio da causalidade, os múnus sucumbenciais na hipótese, devem ser suportados pela parte embargante/apelada, visto que esta teria dado causa ao ajuizamento da execução.

Argui que o STJ possui entendimento no sentido de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade.

Sustenta, ainda, que a verba advocatícia teria sido fixada em patamar exacerbado, não observando os critérios estabelecidos no Código de Processo Civil.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para que reformada a sentença vergastada, sejam invertidos os múnus sucumbenciais, ou, alternativamente, minorado os honorários advocatícios para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em contrarrazões (ID. 6379289), pugna o embargante/apelado pela manutenção da sentença de origem e, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, que, se declarou incompetente para processar e julgar o feito.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
7584387
), o prazo para manifestação decorreu in albis (ID.
8287530
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito dos presentes recursos.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à incidência dos ônus sucumbenciais face a extinção dos embargos à execução por perda superveniente de objeto e interesse processual, ante a extinção da ação executória correspondente.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante

que
o ajuizamento da ação de execução ocorreu em 04/2017 e o acordo realizado entre as partes somente teria ocorrido em 12/2017, de modo que quando do ajuizamento da execução o débito ainda existia; que em observância ao princípio da causalidade, os múnus sucumbenciais na hipótese, devem ser suportados pela parte embargante/apelada, visto que esta teria dado causa ao ajuizamento da execução; que o STJ possui entendimento no sentido de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade; bem como que a verba advocatícia teria sido fixada em patamar exacerbado, não observando os critérios estabelecidos no Código de Processo Civil.

Do Princípio da Causalidade

Com efeito, d
epreende-se dos autos que a instituição financeira
Banco Bradesco S/A, ora apelante,
ajuizou ação de execução (Processo n.
0004689-10.2017.814.0040)
em face do ora apelado, feito que foi extinto com resolução de mérito ante a prolação de sentença homologatória de acordo extrajudicial.

Ato contínuo, o respectivo embargo à execução foi extinto
sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, face a ausência superveniente de interesse de agir, sendo a instituição financeira, agora embargada/apelante sido condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, motivo este de sua irresignação no presente recurso.

Acerca do tema, cumpre destacar que os embargos à execução correspondem a processo autônomo, sendo inconteste ser cabíveis honorários advocatícios de forma independente, entendendo a jurisprudência, inclusive, pela possibilidade de cumulação da verba na ação mandamental e no processo de defesa.

Nesse sentido, decidiu a Corte da Cidadania,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que "Os embargos à execução constituem verdadeira ação de conhecimento que objetiva a desconstituição do título executivo. Tratando-se de ação autônoma, ainda que derivada de ação mandamental, submete-se à regra geral insculpida no art.
20 do CPC
, pelo que é devida a condenação nos honorários advocatícios
" (REsp 885.997/DF, relator Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 5/2/2007). 2. Não houve prequestionamento acerca da tese da inexigibilidade do título executivo nas instâncias inferiores, pois, em que pese a oposição de Embargos de Declaração, as teses aventadas, bem como os dispositivos legais tidos por violados não foram efetivamente apreciados pelo órgão julgador. 3. O Superior Tribunal de Justiça considera inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp 819.517/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 24/05/2016). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DEFINITIVA NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. 1.
"A Corte Especial, em recentes julgados, manifestou-se sobre a matéria versada nos presentes embargos, reconhecendo ser admissível a cumulação da verba honorária estipulada na ação de execução com a dos embargos do devedor, podendo a sucumbência final ser determinada definitivamente pela sentença da última ação, desde que se estipule que o valor fixado atenda a ambas
." (AgRg nos EREsp 1.338.422/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 16.10.2013, DJe 21.10.2013) 2. Incidência da Súmula 168/STJ, segunda a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.". Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EREsp 1086378/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2015, DJe 14/12/2015). (Grifei).

No caso em tela, consoante enfatizado pelo juízo primevo, a instituição financeira, ora apelante, aforou ação de execução em face do ora apelado, em abril de 2017, tendo estes, entretanto, entabulado acordo em dezembro de 2017, que, não obstante, somente foi informada nos autos em fevereiro de 2019, sendo homologada em sentença.

Ocorre, que, a parte executada foi citada em outubro de 2018, ou seja, após a celebração do acordo, mas antes da instituição financeira requerer a sua homologação na ação executória, sendo o executado compelido a aforar o respectivo embargos à execução, visto que a demanda executória continuou a ser processada.

Desse modo, não se pode olvidar que foi a desídia da instituição financeira em comunicar o juízo de origem acerca da realização do acordo que ensejou a oposição dos presentes embargos à execução.

Nesta senda, no que tange aos ônus sucumbenciais, consagra o sistema jurídico pátrio a incidência do princípio da causalidade, sobre o qual ensina Nelson Nery Júnior:

“
pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo”

(JUNIOR. Nelson Nery. NERY. Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil

Comentado e Legislação Extravagante
. 12ª Ed. São Paulo: RT, 2012).

Destaca-se que o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência, antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado o responsável pela instauração do processo.

Sobre a particularidade do caso, preleciona o citado processualista Nelson Nery:

“
Tendo o embargado dado causa à oposição dos embargos, mesmo que extinta a execução, deve arcar com os honorários de advogado do embargante, pela incidência do princípio da causalidade
”.

(JUNIOR. Nelson Nery. NERY. Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil

Comentado e Legislação Extravagante
. 12ª Ed. São Paulo).

No mesmo sentido tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AFRONTA AOS ARTS. 20 E 26 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE A AGRAVANTE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO, EM QUE PESE A DESISTÊNCIA DO FEITO PELO AGRAVADO/AUTOR.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1. Constatado que o Tribunal a quo se manifestou sobre todas as questões que se impunha pronunciamento, inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil. É que, no caso, o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. Logo, ao acolher o apelo interposto e reformar a sentença de primeiro grau no tocante ao ônus da sucumbência, a Corte estadual declinou as razões de direito por ele aplicadas, enfrentando os argumentos relevantes formulados em toda a sua extensão. 2
. "No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014).
Na espécie, entendeu a Corte de origem, motivadamente e após minuciosa análise do caso concreto e das provas contidas nos autos, que a agravante foi quem deu causa à propositura da demanda, o que atrai o princípio da causalidade e impõe a ela o dever de arcar com as despesas do processo e com os honorários advocatícios. Ademais, inverter a conclusão fática alcançada pelo Tribunal de origem no sentido de que a agravante provocou o ajuizamento da ação encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 604325 SP 2014/0261484-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2015). (Grifei).

Assim, considerando ser os embargos à execução verdadeiro desdobramento da ação executiva e, sendo o ajuizamento daquele proveniente da desídia do exequente, ora embargado/apelante, este deve arcar com os ônus sucumbenciais no caso presente.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, no que concerne ao pedido de minoração da verba advocatício, verifica-se que os aludidos honorários foram fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ou seja, no patamar mínimo previsto no art. 85, §2º do CPC.

Dessa forma, máxima vênia os argumentos da instituição financeira embargada/apelante, entendo que os respectivos honorários advocatícios encontram-se em consonância ao previsto na legislação processual civil, não havendo que se falar em sua minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 15 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/03/2022